Tribunal: TCU
Processo: 032.793/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12466/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.793/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliana Moreira de Matos (XXX.201.707-XX); Fatima Maria de Carvalho Silva (XXX.004.104-XX); Inez Silva Drumond (XXX.024.707-XX); Ivanete da Vitoria Fabiano do Nascimento (XXX.850.837-XX); Jackeline Evangelista de Sousa (XXX.061.304-XX); Juliana da Silva Ferreira (XXX.314.406-XX); Jussara de Lara Yared (XXX.985.259-XX); Marcilene Alves Sait (XXX.979.537-XX); Silvia Cristina Franco Pereira (XXX.524.223-XX); Vilmar Zahn (XXX.656.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.